Tribunal: STF
Processo: RE 1507693
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial da Seção Judiciária do Paraná, que manteve a decisão do juízo da execução ao fundamento de que não há diferenças a serem pagas a partir de 12/2021 relativas à atualização da requisição de pagamento, uma vez que não são devidos juros de mora entre o prazo constitucional de pagamento de precatório ou RPV, conforme temas 96 e 1037 do STF (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 30), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NICOLAU JACOB CICILINSK alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II; 6º; 194; e 201, §4º, da CF/1988; e 3º, da EC 113/2021, “ao deixar de corrigir monetariamente pela SELIC as requisições no período constitucional de pagamento” (Doc. 30, fl. 8).



    Afirma que “tanto a Súmula Vinculante 17, quanto os Temas 96 e 1.037/STF tratam de juros e não da correção monetária, que é o objeto do presente apelo extremo” (fl. 12, Doc. 30).



    Sustenta que “a atualização monetária foi realizada em desacordo com a legislação, uma vez que era devida a aplicação da SELIC a partir de 12/2021, tal como previsto na EC 113/2021 em seu art. 3º, o que não foi feito no momento do pagamento do precatório” (fl. 12, Doc. 30).



    Destaca, também, que “a negativa de observância da SELIC como índice de correção monetária a partir de 12/2021 violou de forma direta e frontal a previsão do art. 3º da EC 113/2021, incorrendo em flagrante inconstitucionalidade” (fl. 14, Doc. 30).



    Aduz que “em razão da previsão explícita da incidência da SELIC a partir de 12/2021, a adoção do IPCA-E entre 12/2021 e a data do pagamento viola o princípio da legalidade” (fl. 15, Doc. 30).



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que sejam reconhecidos a incidência e aplicabilidade do art. 3º da EC 113/2021, bem como o direito ao pagamento das diferenças pela incidência da SELIC após 12/2021 (fl. 17, Doc. 30).



    Ato contínuo, o RE foi admitido (Doc. 42).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Juízo de origem afastou a aplicação da Taxa SELIC para atualização do precatório não tributário, ao fundamento de que esse índice corresponde à atualização do valor e aos juros de mora. E, considerando que o precatório foi pago dentro do período de graça, a ele somente se aplica a correção pelo IPCA-E, e não os juros moratórios, os quais somente seriam devidos a partir da mora da Fazenda Pública. 



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (fls. 1-3, Doc. 22):



    “2 . Não houve modificação da circunstância para infirmar os termos da decisão proferida em sede de cognição sumária, cuja fundamentação mantenho como razões de julgamento definitivo: 



    (...)



    DECIDO



    2. No mérito, admite-se o processamento do presente mandado de segurança, uma vez que não existe recurso para impugnação da decisão combatida, de modo que se encontra presente a competência para apreciação do writ por esta Turma Recursal.



    Analisado o processo, é possível verificar que os valores requisitados foram atualizados de acordo com a Resolução 303 do CNJ, de 25 de março de 2022, de 18 de dezembro de 2019 (acrescentado pela Resolução 448, de 25/03/2022) que dispõe:



    "Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (NR) 



    O art. 21-A, por sua vez, determina que: 



    Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: 



    XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; 



    XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante 



    § 4º Até novembro de 2021, aos precatórios de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário seguindo, a partir do mês seguinte, a regra de atualização do artigo 21 dessa Resolução. 



    § 5º A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5º do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. 



    § 6º Não havendo o adimplemento no prazo a que alude o § 5º do artigo 100 da Constituição Federal, a atualização dos precatórios tributários e não-tributários será pela taxa Selic.” (NR) 



    A disposição contida no § 5º da Resolução está em consonância com o entendimento do STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.169.289 - SC, Tema 1.037, no sentido de que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, considerado o "período de graça" previsto na Constituição. Como a SELIC traz em seu bojo, não somente a atualização monetária mas a compensação da mora, apenas nesse período e havendo o adimplemento no prazo, não deverá ser aplicada.



    Nos autos de precatório consta que a incidência do IPCA-E entre 02/04/2023 (data em que foi emitido) a 31/12/2024 (final do exercício seguinte - Período da graça constitucional - art. 100, § 5º, da Constituição Federal) está previsto no art. 21-A, § 5º, da Resolução 303/CNJ, de 18 de dezembro de 2019 (acrescentado pela Resolução 448, de 25/03/2022): 



    § 5º A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5º do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    Portanto, de 02/04/2023 até 31/12/2024 (final do exercício seguinte), a previsão constitucional era apenas de atualização monetária, sem aplicação de juros de mora, razão pela qual, de forma correta, foi aplicado o IPCA-E. 



    A possibilidade de aplicação da SELIC iniciaria somente em 01/01/25, data a partir da qual a mora da Fazenda Pública começou a ser caracterizada. 



    Verifica-se, dessa forma, que o crédito foi devidamente atualizado, de acordo com a regra acima mencionada, posto que o pagamento se deu ainda no ano de 2023. 



    Com efeito, ao seguir o que determina a Resolução mencionada, não se verifica qualquer ilegalidade na atualização do precatório pago ao impetrante.“



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 7.047/DF (Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe de 19/12/2023), assentou a constitucionalidade da unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como a opção do legislador pela escolha da SELIC para tanto. Eis a ementa desse precedente, cujo trânsito em julgado ocorreu em 8/2/2024:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 



    1. (...)



    19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 



    24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 



    25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 



    26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento. 



    27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento.



    (...)



    30. Ação Direta CONHECIDA e julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a INCONSTITUCIONALIDADE do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar INTERPRETAÇÃO CONFORME a Constituição do art. 100, §11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão “com auto aplicabilidade para a União.” (ADI 7.047/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 19/12/2023)



    Pela pertinência, confiram-se os seguintes trechos do voto do Ministro Relator da ADI 7.047/DF, no que interessa ao presente:



    “ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Eis o teor da disposição:



    Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Consabe-se que atualmente a forma de atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos de titularidade da Fazenda Pública se dá por uma miríade de índices e fatores, a depender do momento da dívida e da regra intertemporal aplicável. 



    A verificação é extraída das conclusões postas no julgamento do tema 810 de Repercussão Geral, de minha relatoria, bem como na questão de ordem, julgada na ADI 4425, também de minha relatoria. Verbis:



    (...)



    A tese firmada no tema repetitivo nº 905 pelo Superior Tribunal de Justiça produz um resumo dos momentos e dos índices aplicáveis em cada caso:



    (...)



    Verifica-se que a pretensão posta na Emenda Constitucional é a de simplificar a forma pela qual os débitos da Fazenda Pública são atualizados, unificando a correção em um único índice. 



    Mencione-se que o Conselho Nacional de Justiça promoveu a adequação normativa das disposições da Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, que trata do procedimento de expedição e pagamento de precatórios no âmbito dos Tribunais do país. Veja-se a atual redação dos arts. 21 a 21-A da Resolução:



    Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; 



    II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; 



    III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; 



    IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; 



    V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; 



    VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; 



    VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; 



    IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; 



    XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; 



    XII – IPCA-E/IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; 



    XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. 



    § 1º Antes do momento definido no caput deste artigo observar-se-ão os índices de atualização previstos no título executivo ou na conta de liquidação. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) 



    § 2º Para os precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, aplicar-se-á o IPCA-E como índice de atualização no período de vigência dos arts. 27 das Leis no 12.919/2013 e 13.080/2015. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)



    A simples leitura da mixórdia de regras a respeito da forma pela qual se faz a atualização do valor devido pela Fazenda Pública denota que o sistema não se mostra nem um pouco funcional. 



    A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. Adotando o sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, podemos dizer que “a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico”. 



    Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 



    A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra nem um pouco adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. 



    Desse modo, a unificação realizada pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/21 não se mostra objeto de contenda na petição inicial das ações diretas em julgamento. O ponto questionado diz apenas com o índice utilizado para a padronização da atualização monetária dos valores devidos. 



    Nas palavras das entidades requerentes, a taxa SELIC não representaria a perda de valor da moeda, e, portanto, não poderia ser utilizada no desiderato em que aplicada. Invocam, nesse sentido, o precedente formado nas multicitadas ADIs 4425 e 4357, em que o STF entendeu que o índice que corrige a caderneta de poupança não poderia ser utilizado neste mesmo mister, visto que não se presta à correção do valor da moeda no tempo. 



    Cumpre esclarecer que Taxa Referencial e taxa SELIC, índices questionados pelo mesmo fundamento, não são idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu este Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. Eis a ementa da ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe 07/04/2021:



    (...)



    Consectariamente, o precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. 



    Inicialmente deve-se repisar que desde 1995 a taxa SELIC é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199, de minha relatoria, ainda quando judicava junto ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Noutro tanto, tenho que a alegada dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. Inobstante a SELIC seja efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, fato é que suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. Acrescente-se que a partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Dessarte, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC.



    Ademais, a correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Basta ver que um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra como argumentam as entidades autoras, mas sim, relação direta e imediata. 



    Finalmente, as alegações de que o valor pago a título de SELIC prejudicam o cidadão nem sempre correspondem à realidade. No exercício de 2023, vg, a remuneração dos investimentos pela SELIC mostrou-se bem mais vantajosa do que caso o índice utilizado fosse o IPCA. Segundo dados do IBGE, no ano de 2023, até o mês de agosto, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%. Já a SELIC, desde junho de 2022 ao início de agosto de 2023, a taxa esteve em 13,75% ao ano, permanecendo neste patamar até o dia 02 de setembro de 2023, quando foi definida em 13,25%. À evidência, as condições macroeconômicas é que definirão a vantajosidade ou não do índice, como sói acontecer nesta matéria. 



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.” 



    O Tribunal de origem dissentiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reformar o acórdão recorrido e conceder a segurança.



    Custas pelo impetrado. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente